Tribunal: TJDFT
Processo: 0714423-31.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714423-31.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO RECORRIDO: GERALDO FLEURY LOBO DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 22 de novembro de 2023 14:32:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora